Tribunal: TJDFT
Processo: 0706873-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REFORMA “EX OFFICIO”. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA. HOMOLOGAÇÃO DA JUNTA SUPERIOR DE SAÚDE NÃO COMPROVADA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na inicial, consistente na declaração de nulidade do processo no 054.000.898/2014 e ato administrativo que o reformou, bem como sua reintegração à condição de militar da ativa, a contar de 12/06/2014 data de publicação no DODF.

2. Nas razões do recurso, sustenta que o prazo prescricional foi interrompido no dia 17/12/2018, ocasião em que foi indeferido o seu requerimento administrativo, no qual pediu o seu retorno ao serviço ativo permanente da Corporação.

3. No mérito, alega a “ausência de citação válida, com grave ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, como ainda a falta de homologação do ato originário da Junta Ordinária de Inspeção de Saúde - JOIS pela Junta Superior de Saúde – JSS, conforme previsão legal, portanto, nulidades absolutas não alcançadas pela prescrição”.

4. Requer a reforma da sentença para afastar a prescrição e julgar procedentes os pedidos constantes na inicial.

5. De acordo com o Decreto no 20.910/32 (artigos 1o e 2o) prescrevem em cinco anos, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou do fato do qual se originar. Assim, nas demandas anulatórias de ato administrativo propostas em desfavor da Fazenda Pública, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32.

6. Na hipótese, o ato de reforma foi publicado no DODF no dia 12/06/2014, conforme cópia do Diário Oficial de ID 22699223, pág. 18, e a ação foi distribuída no dia 10/07/2019, mais de 5 anos da publicação. No entanto, o autor protocolou requerimento administrativo em 16/11/2018 (ID 22699034, pág. 1), com pedido de retorno ao serviço ativo permanente da Corporação, razão pela qual o prazo prescricional foi interrompido.

7. A resposta que indeferiu o pedido do autor, define o termo inicial da contagem do prazo, ocorreu no dia 17/12/2018, conforme demonstra o documento ID 22699034, pág. 3. Destarte, o prazo quinquenal entre o indeferimento do pedido administrativo e o ajuizamento da ação não transcorreu.

8. Pelo que consta nos autos, autor foi reformado “ex officio” pela PMDF, em decorrência de processo administrativo. no 054.000.898/2014, o qual foi instaurado em razão de ter sido julgado incapaz temporariamente para o serviço policial militar e estar agregado há mais de 02 anos para tratamento de saúde.

9. É sabido que os procedimentos administrativos também devem observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF), sob pena de nulidade[1].

10. Nos documentos apresentados pelas partes é possível identificar que o réu não possibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo, bem como que o autor não foi submetido à Junta Superior de Saúde, conforme previsto no artigo 94, inciso III da Lei no 7.289/94 (Estatuto do Policiais Militares do Distrito Federal)[2], [3].

11. Não consta nos documentos apresentados a comprovação da ciência expressa do autor acerca da instauração de processo administrativo que resultou na sua exclusão “ex offício”. Com efeito, a apontada dificuldade em proceder à ciência do autor (realização de 3 diligências, ID 22699039) ou, ainda, a alegação de validade da notificação entregue à terceiros, não convalida o procedimento subsequente (PA no 054.000.898/2014).

12. O documento citado pelo réu para demonstrar que o autor foi submetido à JSS (ID 22699214, pág. 3), na verdade, refere-se à perícia realizada pela Junta Ordinária de Inspeção de Saúde (JOIS), realizada em 15/05/2014, conforme consta no extrato da Ata da referida inspeção de Saúde (ID 22699214, pág. 5). Tanto é que, em data posterior (28, 29 e 30 de maio de 2014), foram realizadas diligências na residência do autor, a fim de cientificá-lo acerca da necessidade de submissão à avaliação pela JSS (ID 22699039).

13. Em razão do desrespeito às garantias constitucionais mínimas processuais, independente da natureza, o processo administrativo questionado deve ser anulado. Assim, é nulo o ato de reforma “ex officio” de militar, cujo processo administrativo transcorreu sem ciência e à revelia do interessado.

14. Registre-se que nada impede que a Administração Pública promova novo procedimento administrativo, desde que observe os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

15. Pelas razões expostas, a reforma da sentença para afastar a prescrição da pretensão do autor e julgar procedentes os pedidos trazidos na exordial, é medida que se impõe.

16. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para: (i) afastar a prescrição; (ii) declarar a nulidade do processo no 054.000.898/2014 e do ato administrativo que reformou o autor; e, (iii) determinar a reintegração do autor nos quadros de militares ativos.

17. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Nesse sentido: acórdão 383587, 20080110502018APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: VERA ANDRIGHI, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2009, publicado no DJE: 3/11/2009. Pág.: 61.

[2] Art 94 - A passagem do policial-militar à situação de inatividade, mediante reforma, será sempre ex oficio e aplicada ao mesmo, desde que: (...) III - esteja agregado há mais de 2 (dois) anos, por ter sido julgado incapaz, temporariamente, mediante homologação da Junta Superior de Saúde, ainda mesmo que se trate de moléstia curável;

[3] 1. No mesmo sentido, o artigo 12 da Portaria PMDF no 747 de 12/07/2011, in verbis: “Art. 12. Compete a JSS: I - a execução das inspeções de saúde em grau de recurso dos policiais militares e dos servidores civis inspecionados pela JOIS; II - a homologação das inspeções de saúde executadas pela JOIS previstas na legislação em vigor, inclusive nos casos previstos no inciso III do artigo 94 e § 2o do artigo 96 da Lei no 7.289/1984, Estatuto dos Policiais Militares da PMDF. (...)”